Tribunal: STF
Processo: RE 283413
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-05-18
Data de publicação: 2004-05-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVOS REGIMENTAIS. SERVIDORES E MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.
LEI MUNICIPAL Nº 11.722, DE 13.02.95. REAJUSTE DE VENCIMENTOS.
IRRETROATIVIDADE. ADOÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL PRETÉRITA: LEI Nº
10.688/88, ALTERADA PELA LEI Nº 10.722/89. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
O entendimento que levasse à conclusão de que a Lei
nº 11.722/95 pudesse surtir efeitos imediatos violaria a garantia
constitucional da irredutibilidade dos vencimentos.
O percentual de
 reajuste será definido pelas instâncias ordinárias. Inexistência de
 obscuridade.
Possibilidade de julgamento imediato de causas
versando sobre o mesmo tema. Precedente: RE 366.133-AgR, Rel. Min.
Celso de Mello.
De mais a mais, os embargos declaratórios opostos
contra o RE 258.980, Rel. Min. Ilmar Galvão, foram rejeitados à
unanimidade.
Agravo regimental do Município a que se nega
provimento.
No tocante ao recurso dos servidores, dou provimento ao
 agravo para que a fazenda pública suporte o pagamento de honorários
 advocatícios na ordem de 5% (cinco por cento) sobre o valor da
condenação.